Tribunal: TJMT
Processo: 1036900-11.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036900-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 006.008.751-05 (ADVOGADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), ADEILSON IZIDIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 121.057.704-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA EDUARDA JUSTINO NOGUEIRA - CPF: 040.247.311-65 (VÍTIMA), EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 006.008.751-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Lesão corporal contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de lesão corporal por misoginia, em contexto de violência doméstica e/ou familiar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ao que se soma o fundado receio de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a justificar a imposição da prisão provisória com vistas à garantia da ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

5. A reconciliação entre o casal, acrescida ou não de declaração favorável da vítima à soltura do acusado, não afasta automaticamente os fundamentos da prisão preventiva, especialmente na presença de elementos concretos capazes de demonstrar a existência de ciclo de violência e, consequentemente, de risco à mulher vítima de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, quando presentes seus pressupostos e requisitos legais, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 120.305/MG, Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019.
TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1036900-11.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE: Dr. EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO

PACIENTE:

ADEILSON IZIDIO DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente

nos autos do APFD n. 1003120-56.2025.8.11.0008 (PJe), à custa da suposta prática dos delitos tipificados pelos
artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal
, em contexto de
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
16/09/2025
, pela prática, em tese, dos delitos supramencionados, com conversão em
prisão preventiva
durante a audiência de custódia realizada em
18/09/2025
.

Posteriormente, a i. defesa técnica formulou
pedido de revogação da prisão preventiva
perante o juízo singular, o qual foi
indeferido
, mantendo-se a segregação cautelar.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência dos requisitos autorizadores

da prisão preventiva
, argumentando que a própria vítima
Talita Eduarda Justino Nogueira
, encaminhou ao Poder Judiciário cartas manuscritas nas quais
retratou integralmente as acusações feitas
, negando veementemente ter sofrido qualquer tipo de agressão física ou ameaça por parte do paciente.

Aduz ainda que a vítima denunciou suposta
adulteração do boletim de ocorrência
pelos policiais militares, tendo inclusive comparecido ao Ministério Público Estadual para informar sobre tal fato. Adicionalmente, o d. impetrante alega
contradição
quanto aos
antecedentes criminais do paciente
, uma vez que o Relatório de Vida Pregressa elaborado pela Polícia Judiciária Civil atesta que “nada consta” nos sistemas do TJMT, PJEMT e BNMP, o que fragilizaria a fundamentação de
periculosidade
utilizada para manter a prisão preventiva do beneficiário deste
writ
.

Nessa ordem de ideias, defende a
suficiência
e a
adequação
das
medidas cautelares mais brandas
, reputando
desproporcional
a segregação cautelar imposta na instância singela.

Com arrimo nessas assertivas, postula o d. impetrante a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 323602355 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 323707860), foram solicitadas informações ao d. juízo
a quo
, que as prestou por meio do documento digital de ID 325217948.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 326371385).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ADEILSON IZIDIO DA SILVA JUNIOR
foi
preso em flagrante delito
no dia
16/09/2025
, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 129, §13
, e
art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
, em contexto de
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1003238-32.2025.8.11.0008, em que o paciente foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 129, §13º, do Código Penal
, na forma do art. 5º da Lei n. 11.340/06.

Colhe-se da denúncia que, no dia 16 de setembro de 2025, por volta das 20h, na Avenida Brasil, Residencial Dona Nina, Bairro Centro, no Município de Nova Olímpia/MT,
ADEILSON IZIDIO DA SILVA
, de forma consciente e voluntária, por
razões da condição do sexo feminino
, no contexto de
violência doméstica contra a mulher
,
ofendeu a integridade corporal da vítima
Talita Eduarda Justino Nogueira
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, até a data dos fatos, o paciente e a vítima mantinham um relacionamento marital de cerca de sete meses, o qual era marcado por episódios de violência doméstica.

Após um desentendimento em uma sorveteria, o casal discutiu novamente ao retornar para casa. Durante o desentendimento, a vítima se lançou em direção ao paciente, e este, agindo desproporcionalmente, a segurou com força pelo pescoço e a enforcou.

Em seguida, quando a vítima tentou colocar uma faca na pia, o paciente tomou o objeto dela e ainda a agrediu com um soco no rosto. As agressões causaram as lesões descritas no laudo pericial e documentadas em registros fotográficos também anexados aos autos.

Com a condução em flagrante delito de
ADEILSON
em razão desse episódio, o d. juízo singular, em sede de audiência de custódia,
homologou
a prisão pré-cautelar e determinou sua
conversão em prisão preventiva
, mantida até o presente momento; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que, com a redação dada pela Lei n. 14.994/2024, o crime tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal
, é punido com pena de reclusão de
2 (dois) a 5 (cinco) anos
.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.299343, dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e dos registros fotográficos das lesões suportadas pela vítima, bem como das conclusões do Laudo Pericial n. 551.1.02.9185.2025.056136-A01, que atestou a presença de “
escoriações e eritema dos dois lados do pescoço, e equimose em região cervical anterior
”, tratando-se de lesões que “
foram produzidas por instrumentos contundentes,
são recentes e apresentam nexo com o relato da periciada
” (ID 210144847 – autos n. 1003238-32.2025.8.11.0008). — Destaquei.

Outrossim, ao que se vê do depoimento do policial militar
Dener Marcelo Correa de Souza
, corroborado na íntegra pelo policial militar
Ellbis Rodrigues da Costa
, ao acionar a guarnição, a vítima, em nítido estado de
vulnerabilidade emocional
, apresentando
lesões visíveis no pescoço e nos braços
, descreveu não apenas o
grave episódio de violência
sub judice
, mas também forneceu informações sobre
agressões pretéritas
, bem como sobre sua aparente
falta de autonomia financeira
em vista do acusado, chegando, na Delegacia, a reproduzir
mensagens de áudio enviadas pelo suspeito
em que, a terceiros, o paciente supostamente
confessaria os fatos
, consoante se infere do seguinte excerto de seu relato,
in verbis
:

“[...] QUE a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, na qual
a vítima relatou ter sofrido uma tentativa de homicídio perpetrada por seu convivente
. Segundo o relato,
o suspeito a agrediu fisicamente com múltiplos socos e a estrangulou (esganadura)
. QUE
a vítima narrou que as agressões são recorrentes e que, em data anterior, o suspeito chegou a fraturar um de seus dedos, contudo, por temor, não registrou a ocorrência na época
. Informou que mantém um relacionamento com o agressor há aproximadamente sete meses,
período no qual ele sempre demonstrou comportamento agressivo
. QUE há cerca de trinta dias,
a vítima mudou-se da cidade de Rio Verde/GO para Nova Olímpia/MT, a fim de residir com o suspeito, deixando para trás seus bens e contatos
. Declarou ainda ter arcado com todas as despesas da mudança e adquirido a mobília da residência atual com recursos próprios.
Afirmou possuir a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em uma conta bancária de titularidade do suspeito, que a impede de realizar o saque
. QUE,
após as agressões físicas, o suspeito danificou o aparelho celular da vítima e, na posse de uma faca, desferiu um golpe em sua direção, o qual não a atingiu somente porque a lâmina da faca virou lateralmente no momento do impacto
. [...] QUE, já nesta unidade policial,
a vítima alegou que o aparelho celular encontrado em posse do suspeito é de sua propriedade, o que foi confirmado ao saber a senha de desbloqueio
. Ao manusear o referido aparelho,
a vítima localizou e reproduziu mensagens de áudio enviadas pelo suspeito a terceiros, nas quais ele confessa a prática das agressões
. Constatou-se que
a vítima se encontrava em visível estado de abalo emocional e desamparo, por não possuir conhecidos ou familiares nesta cidade, e expressou profundo temor em prestar declarações completas, receosa de que o suspeito, caso seja preso, atente contra sua vida ao ser posto em liberdade, informando que este já possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio em outro estado
. QUE
o suspeito não apresenta lesões corporais aparentes, ao passo que a vítima possui escoriações e hematomas na região do pescoço e nos braços
”
.

(ID 208435637 – autos n. 1003120-56.2025.8.11.0008). — Destaquei.

Nesse cenário, considero que
há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente
, ao menos em um primeiro momento,
no cenário delitivo
sub judice
, ensejo em que sublinho que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (
ex vi
do

Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto o d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
os fatos não teriam se dado da forma como registrados no inquérito
, inclusive em vista de
declarações posteriores
da própria vítima (ID 323602363), o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Dessa forma, deve-se reconhecer que a
autoria e a materialidade delitivas
devem ser esclarecidas nos autos do procedimento criminal instaurado em primeira instância, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
, por meio da
regular instrução criminal
; não sendo o
habeas corpus
instrumento idôneo aos fins colimados pelo d. impetrante nesse quadrante.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo singular justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Consta dos autos que a guarnição policial foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, na qual
a vítima relatou ter sofrido tentativa de homicídio por seu convivente
. Segundo relato da vítima,
o agressor a golpeou com múltiplos socos e a estrangulou
, sendo que tais
agressões são recorrentes, incluindo fratura de um dedo em data anterior, não registrada por temor
.

A vítima informou manter relacionamento de aproximadamente sete meses com o suspeito, período em que ele demonstrou comportamento agressivo. Relatou ainda ter se mudado recentemente da cidade de Rio Verde/GO para Nova Olímpia/MT. Após as agressões físicas,
o suspeito danificou o celular da vítima e, portando uma faca, desferiu um golpe na direção dela, não atingindo-a apenas por desvio do objeto, evadindo-se em seguida com a faca.

Na unidade policial,
a vítima identificou o celular apreendido como de sua propriedade e localizou mensagens de áudio do suspeito confessando as agressões
. Constatou-se que
a vítima se encontrava em evidente estado de abalo emocional e vulnerabilidade, sem familiares ou conhecidos na cidade.

[...] Com efeito,
a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção
,
fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos
, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Importante consignar que
a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade
.

[...] Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação,
tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma
.

Ademais,
anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora
.

Diante do exposto,
defiro o pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) ADEILSON IZIDIO DA SILVA JUNIOR
, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal
”
.

(ID 208595861 – autos n. 1003120-56.2025.8.11.0008). — Destaquei.

Posteriormente, ao
indeferir
o pedido de revogação formulado pela i. defesa, o d. juízo singular
repisou
os fundamentos outrora lançados, bem como os considerou à luz das
declarações
posteriormente apresentadas pela vítima, ao que se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Da análise dos autos, denoto que
não houve quaisquer situações fáticas ou jurídicas diversas, daquela em que se decretou a prisão preventiva do acusado em 18/09/2025 – ID 208595861
.

Ainda,
a custódia provisória do denunciado se faz necessária para garantia da ordem pública, pois os crimes praticados são graves, sendo necessário preservar a credibilidade da Justiça, bem como em virtude da repercussão do crime.

Insta consignar ainda, que
é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de delito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram, a segregação cautelar do denunciado mostra-se salutar para a preservação da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa, e ainda preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Portanto,
restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO e REITERAÇÃO DELITIVA.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Ademais,
em que pese à alegação defensiva de que a vítima teria negado a ocorrência das agressões em momento posterior, no caso, a palavra da vítima merece ser cuidadosamente valorada, pois a experiência demonstra que, não raras vezes, a vítima, motivada pelo medo ou por um sentimento de dependência financeira e/ou psicológica, busca proteger o seu próprio algoz, amenizando as situações de violência que sofreu, ou até mesmo projetando-se como sendo culpada pelo início dos conflitos familiares para, com isso, eximi-lo da responsabilidade penal.

Conforme consta do Termo de Audiência de Custódia (ID 208595861, p. 66-67),
a vítima encontrava-se em visível estado de abalo emocional e desamparo, sem conhecidos ou familiares na cidade de Nova Olímpia/MT, circunstância que evidencia sua situação de vulnerabilidade.

Dessa forma,
a alegada retratação da vítima, realizada de forma informal e extrajudicial, não possui o condão de desconstituir a materialidade delitiva nem afastar a necessidade da custódia cautelar, especialmente considerando o contexto de vulnerabilidade em que a ofendida se encontra.

Quanto à alegada contradição referente aos antecedentes criminais do indiciado, é importante esclarecer que o próprio indiciado, em seu interrogatório policial, informou estar respondendo a processo por tentativa de homicídio na Comarca de Palmeiras de Goiás/GO, onde comparecia mensalmente para assinar
. Assim,
não há qualquer contradição capaz de abalar a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto a informação provém do próprio custodiado.

Dessa forma,
não vislumbro prima facie, a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da liberdade ao autuado
.

Destaco que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo,
incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva que fica mantida por seus fundamentos.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP, por ora,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do autuado ADEILSON IZIDIO DA SILVA JUNIOR
”
.

(ID 211830925 – autos n. 1003120-56.2025.8.11.0008). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito do inconformismo defensivo, estou convencido de que
inexistem razões aptas a justificar a concessão da ordem
. Isso porque se sabe ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

E, nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida de
modus operandi
revestido de
extrema periculosidade
, porquanto o paciente, em tese, não teria se limitado a
agressões simples
, constando nos autos, pelo contrário, indícios que apontam para
estrangulamento
, e, de forma ainda mais grave, para o
uso de uma faca
, com a qual
ADEILSON
teria tentado atingir a vítima, que, aos policiais militares, chegou a relatar ter sofrido
tentativa de homicídio
, cenário em que essa aparente
escalada de violência
— especialmente quando considerado o
histórico de agressões
relatado pela ofendida —, partindo de socos, evoluindo para asfixia e culminando na utilização de arma branca contra a vítima, demonstra um
comportamento que extrapola o tipo penal
e
coloca em risco iminente a vida da ofendida
,
justificando a intervenção estatal máxima
.

Não bastasse, é extremamente relevante a circunstância de que, ao ser interrogado, o próprio paciente informou
responder a processo por tentativa de homicídio
junto à Comarca de Palmeiras de Goiás/GO (ID 208437601 – autos n. 1003120-56.2025.8.11.0008), circunstância que, somada ao
histórico de violência doméstica
relatado pela vítima na fase inquisitiva, certamente aponta para a existência de
risco concreto de reiteração delitiva
.

Trata-se de conjuntura na qual,
ainda que o d. impetrante alegue a superveniência de
declaração da própria ofendida
, retratando-se do relato outrora ofertado e comunicando, inclusive, a
adulteração de informações no bojo do inquérito
(ID 323602363), relembro que, além de tal manifestação, de natureza
informal
e
extrajudicial
,
não elidir a gravidade do delito em comento
, sem possuir tampouco o condão de
tornar atípica a conduta em tese perpetrada
, devem ser sempre sopesados os
contornos específicos dos casos de violência doméstica
, os quais atingem a
esfera emocional e psicológica da ofendida
, envolvem
relação íntima de afeto
, e, como se sabe, tornam dificultosa a saída de
eventuais ciclos de violência
, de forma que compete ao Poder Judiciário a análise da imprescindibilidade do claustro cautelar sempre em vista da necessidade de
se evitar a concretização de um mal maior
.

Nesse sentido, esta eg. Corte de Justiça tem decidido reiteradamente que “
[...] a reconciliação entre as partes não afasta os riscos inerentes à violência doméstica, caracterizada por seu ciclo contínuo e potencial letalidade
” (N.U 1032278-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). — Destaquei.

Dessa forma, deve ser considerado com seriedade o fato de que
Talita

acionou a Polícia Militar
e
narrou contundentemente o episódio delitivo
, bem como os
acontecimentos pretéritos na vida do casal
, fornecendo informações acerca de sua situação de
vulnerabilidade social e financeira
, ensejo em que, conforme o relato dos policiais, “
[...] expressou profundo temor em prestar declarações completas,
receosa de que o suspeito, caso seja preso, atente contra sua vida ao ser posto em liberdade
” (ID 208435637 – autos n. 1003120-56.2025.8.11.0008);
pelo que, a despeito do teor das declarações juntadas à inicial do
writ
, e mais do que demonstrada a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, deve ser reiterado o entendimento conforme o qual “
[...]
a declaração da vítima favorável à soltura não afasta automaticamente os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando há elementos concretos que demonstrem risco à sua segurança
” (N.U 1000217-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Por todas essas razões, estou convencido de
que agiu acertadamente o juízo de origem o reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADEILSON IZIDIO DA SILVA JUNIOR
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025